Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1003093-39.2021.8.11.0000
Impetrante: JABERSON IURI BARBOSA
Impetrados: ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JABERSON IURI BARBOSA contra ato acoimado como ilegal perpetrados pelo Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, em razão da não reclassificação do Impetrante, candidato aprovado em concurso público, para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados.
O Impetrante sustenta que se classificou na 15o (décima quinta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso (Edital no 001/2018/ SEJUDH), para o cargo de agente de segurança socioeducativo no polo de Sinop – Mato Grosso.
Aduz que no dia 1o de fevereiro de 2021, através do Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, foi publicado a nomeação dos classificados do concurso retro mencionado para assumir os seus respectivos cargos, configurando o seu nome nesta lista.
Explica que diante da impossibilidade atual de tomar posse no concurso público, solicitou juntamente ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, a sua relocação para o final da “fila” dos classificados para o polo de Sinop/MT.
Relata que, na data de 19/02/2021, recebeu um e-mail do Impetrante negando reclassificá-lo para último lugar da lista dos classificados.
Assevera que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a sua reclassificação no concurso, para que passe a figurar no final da lista.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
De acordo com o relatado, a controvérsia a ser dirimida no caso em apreço diz respeito à negativa da Administração pública ao remanejamento de candidato aprovado em concurso público, para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados.
O Edital é expresso acerca da nomeação dos candidatos aprovados no certame, senão vejamos:
17.6. O não comparecimento do candidato para tomar posse no prazo legal acarretará a perda do direito à vaga, com consequente publicação de ato tornando sem efeito sua nomeação.
Inicialmente, não verifico a existência de qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade impetrada, vez que não é permitido aos candidatos aprovados no certame de optar acerca de eventual realocação.
Ao que parece, as normas editalícias são expressas no sentido da observância da ordem de classificação dos candidatos para fins de ingresso.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CARGO DE PROFESSOR. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO. FINAL DA LISTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Optando o impetrante pela estreita via do mandado de segurança, deverá estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1o da Lei no 12.016/09. 2. O edital do concurso público não previu a possibilidade de remanejamento do candidato para o final da lista na ordem de classificação, inexistindo direito líquido e certo do candidato a ser amparado sem a respectiva previsão editalícia. 3. Ademais, na oportunidade de convocação do apelante para a posse foram nomeados todos os candidatos aprovados no certame, inexistindo a possibilidade de postergar sua nomeação para momento subsequente. 4. Direito líquido e certo inexistente. 5. Sentença de denegação da segurança na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70083975995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 30-04-2020)
Neste primeiro momento, verifica-se que a autoridade dita como coatora apenas procedeu de acordo com as regras previamente estipuladas no instrumento convocatório e o Edital é a lei do certame.
Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida tão somente ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator